Tribunal: TJSP
Processo: 1042083-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão da ré à anulação ou a reforma da sentença.
Pretensão à anulação da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Prova documental que acompanhou a petição inicial que basta à solução da controvérsia.
Preliminares rejeitadas: (i) petição

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão da ré à anulação ou a reforma da sentença.
Pretensão à anulação da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Prova documental que acompanhou a petição inicial que basta à solução da controvérsia.
Preliminares rejeitadas: (i) petição inicial apta, uma vez que instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação; (ii) tese de ilegitimidade passiva que deve ser afastada, uma vez que as condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam) devem ser aferidas in status assertionis, à luz da causa de pedir; e (iii) ausência de prévia reclamação administrativa que não obvia o exercício do direito de ação, pois a autora alega a existência de lesão já consumada
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO DESPROVIDO.